Tribunal: STF
Processo: HC 238383
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Milton Geraldo de Faria impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ademais, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    É que, no tocante ao pedido de prisão domiciliar, observo que o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole” (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes).



     



    No presente caso, conforme bem ressaltou o ato coator impugnado, “observa-se que as instâncias ordinárias deixaram de conceder a prisão domiciliar ao paciente, pois, além de não ter comprovado cabalmente ser imprescindível aos cuidados do menor, expôs seu filho a praticas delitivas, na medida em que armazenada parte dos entorpecentes e o armamento em sua residência”.



    Assim, conforme corroborado pelas instâncias ordinárias, a parte impetrante não se desobrigou de comprovar a imprescindibilidade do paciente aos cuidados do enteado menor, bem como estaria fundamentada a excepcionalidade, o que leva, forçosamente, ao indeferimento do benefício pleiteado.



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, desde que ausentes os requisitos legais ou fundamentada a excepcionalidade. 



    Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    Registre-se, por fim, que para divergir do entendimento fixado pelas instâncias de origem seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin: 



    ‘HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente